Tribunal: TJMT
Processo: 1015350-62.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015350-62.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JOSE CARLOS ALVES DE SOUZA - CPF: 387.890.001-53 (REQUERIDO), JOSE DONIZETE BORGES FERREIRA - CPF: 172.449.511-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – INVIABILIDADE – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Constatada a inexistência de perigo de dano ou ameaça direta ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de atribuir efeito

suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 1000400-85.2022.8.11.0020, que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor de
José Carlos Alves de Souza
, impondo-lhe medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Conforme se dessume da decisão de Id. 137958689:

“
(...) O requerente relata que o acusado foi denunciado porque, no dia 4 de janeiro de 2022, por volta das 12h40min, em frente ao “Bar do Wilson”, bairro Boiadeiro, na cidade de Alto Araguaia/MT, utilizando-se de uma arma de fogo, matou José Donizete Borges Ferreira, pessoa maior de 60 anos, por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Afirma que, ao receber a denúncia, em decisão proferida no dia 25.7.2022, a magistrada a quo decretou a prisão preventiva do requerido para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e art. 313 do CPP.

No dia 27.7.2022, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de custódia domiciliar em favor do requerido e, não obstante a manifestação desfavorável do Ministério Público, a magistrada singular acolheu o pedido defensivo e revogou a prisão preventiva do acusado, concedendo-lhe liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que, contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante o Juízo de origem, postulando o revigoramento da prisão preventiva, posto que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a sua decretação.

Contudo, salienta que o recurso em sentido estrito não dispõe de efeito suspensivo, de modo que eventual provimento jurisdicional nesta segunda instância ocorrerá apenas após a superação de toda a fase recursal própria, remanescendo os possíveis efeitos deletérios durante o período em que se aguarda o reexame da matéria, o que pode ensejar danos irreparáveis ao meio social durante esse interregno temporal.

Por essas razões, busca na presente ação, inclusive liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n. 1000400-85.2022.8.11.0020, para reestabelecer o decreto prisional imposto ao acusado José Carlos Alves de Souza (Id. 137813178).

Juntou documentos (Id. 137813179 a Id. 137813181) (...)
”.

A medida liminar foi por mim
indeferida
, oportunidade em que determinei a citação do requerido para contestar o pleito ministerial (Id. 137958689).

Mediante solicitação, a magistrada singular apresentou as informações pertinentes (Id. 138688903).

O requerido contestou a ação cautelar (Id. 142564196).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
da medida cautelar (Id. 143448197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca-se na presente ação cautelar inominada, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
, que, nos autos da ação penal n. 1000400-85.2022.8.11.0020, revogou a prisão preventiva decretada em desfavor
José Carlos Alves de Souza
, impondo-lhe o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Inicialmente, é importante destacar que o art. 584 do Código de Processo Penal é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a insurgência contra a decisão que revoga a prisão preventiva.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem reputado admissível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar que confere efeito ativo ao recurso em sentido estrito, não se aplicando, nessas hipóteses, o enunciado sumular n. 604 daquela Corte, que veda a utilização do mandado de segurança para tal finalidade (STJ,
HC
n. 487.314/RS, DJe 3.5.2019; STJ,
HC
n. 374.718/RS, DJe 14.3.2017).

Assim, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja, o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Confira-se:

“
É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3º do CPP. Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida
” (TJMT, Pet N.U 1002576-05.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 2ª Câmara Criminal, DJe 19.7.2019).

Na presente hipótese, o requerente relata que o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, § 4º) e, ao receber a denúncia, a magistrada
a quo
decretou a prisão preventiva do requerido

para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e art. 313 do CPP.

Todavia, a defesa requereu a revogação da medida constritiva ou a sua substituição por custódia cautelar, em razão do seu debilitado estado de saúde, decorrente de sequelas físicas e neurológicas causadas por um ferimento de arma de fogo, supostamente decorrente de uma tentativa frustrada de suicídio, pleito que foi acolhido pelo juízo singular, nos seguintes termos:

“
(...) Após o reexame dos elementos constantes nos autos, sem olvidar os argumentos declinados pelo Ministério Público, verifico, em verdade, que não se sustentam os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, senão vejamos.

Em decisão proferida no dia 25/07/2022 (id. 90426644), foi decretada a prisão preventiva do acusado enquanto providência voltada à tutela da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente.

No entanto, revisando a dinâmica processual evidenciada nos autos, não vislumbro a presença de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada anteriormente.

Com efeito, importa transcrever o disposto no art. 315, §1º, do CPP, segundo o qual, na motivação da decretação da prisão preventiva “o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Nesse cenário, a contemporaneidade é, portanto, condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública.

Por certo, conforme pontuou o Ministério Público, a contemporaneidade aludida no artigo supra, diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da suposta prática criminosa.

Contudo, a decretação da prisão preventiva, quando transcorrido lapso considerável desde a data do crime, será possível quando sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar.

Desse modo, analisando as circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, observa-se que os fatos apurados ocorreram no dia 04/01/2022, portanto, há mais de 6 (seis) meses, sendo certo que desde então não foi noticiado qualquer fato novo apto a provocar riscos à instrução criminal.

Dito isso,
não merece acolhida a tese ministerial no sentido de que a medida restritiva de liberdade justifica-se por conveniência da instrução criminal, isso porque, o fato de o acusado ter supostamente aparecido na residência de sua ex-companheira Maria Irajá de Souza Oliveira, ostentando arma de fogo, imediatamente após a prática do homicídio, melhor se amolda ao desdobramento da conduta anterior do que uma tentativa de frustrar a instrução processual ou destruir provas.

Além disso, a defesa encartou aos autos indícios de que o acusado está debilitado, pois segundo relatório médico (id. 90954939), apresenta sequela neurológica por ferimento de arma de fogo, pelo que está acometido de epilepsia secundária e paralisia facial a direita, circunstâncias que conduzem, a princípio, ao deferimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do acusado José Carlos Alves de Souza, e, por consequência, com fundamento nos artigos 321 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao réu. Nada obstante, por entender necessário e adequado, aplico ao réu as seguintes medidas cautelares, na forma dos artigos 282 e 319 do diploma supracitado:

a. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);

b. Recolhimento domiciliar nos dias de folga, bem como no período noturno, ressalvado o caso de comprovado emprego nesse período, (CPP, inciso V do art. 319);

c. Proibição de ausentar-se da Comarca, salvo autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);

d. Não se apresentar embriagado ou sob o efeito de outra substância entorpecente.

e. Comprovar emprego assim que obtê-lo.

f. Não praticar outros crimes ou contravenções penais.

g. Não portar qualquer tipo de arma sem a autorização da autoridade competente.

h. Uso permanente da tornozeleira eletrônica;

i. Não possuir nenhum tipo de comportamento que possa afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente atos tendentes a desligá-la, deixar de carregar e manter carregados com energia os aparelhos ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, causar estragos ao equipamento ou permitir que outrem o faça;

j. Informar, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

k. Responder aos contatos e cumprir as orientações da fiscalização pela monitoração eletrônica.

Cabe consignar que o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva do réu (artigo 282, § 4º, do CPP).

RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário (...)
” (Id. 137813181, pp. 32-34) – destaquei.

Percebe-se da análise da referida decisão a inexistência de teratologia jurídica e tampouco carência de fundamentação, capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta, portanto, a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela interposto.

Pelo contrário, consoante se nota, a magistrada singular bem fundamentou a revogação da medida constritiva, ponderando a inexistência de
periculum libertatis
e a possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Desse modo, constata-se que a magistrada de origem revogou a prisão preventiva por entender que os requisitos legais exigidos não se faziam mais presentes.

Entretanto, se essa decisão está adequada e atende à realidade do caso, ou seja, o exame acerca da imprescindibilidade ou não da prisão preventiva do requerido deverá ser feito quando da apreciação do recurso próprio já interposto pelo
parquet
, de forma que não cabe nesta oportunidade avaliar se os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal subsistem ou não.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal,
in verbis
:

“
(...) MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – PRETENDIDA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO [E ATIVO] – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO DECISUM – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS – MEDIDA JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A despeito da ausência de previsão legal, é possível atribuir efeito suspensivo [e ativo] ao recurso em sentido estrito interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora].
Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade do decisum objurgado, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo [tampouco ativo] ao recurso interposto.
(...)
(TJMT – N.U 1007575-93.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 12.6.2022)
.

Sendo assim, entendo que não se faz necessária a tutela de urgência pretendida, qual seja, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado pelo requerente e, por conseguinte, a decretação, em caráter acautelatório, da prisão preventiva do requerido.

Ante o exposto,
julgo

improcedente
a presente ação cautelar inominada, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022